Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-73.2025.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000323-73.2025.8.05.0260 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA DE CÓLON METASTÁTICO. TRIFLURIDINA/TIPIRACILA (LONSURF®). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de paciente portadora de neoplasia de cólon metastático, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento gratuito, contínuo e ininterrupto do medicamento Trifluridina/Tipiracila (Lonsurf®), na dosagem e periodicidade prescritas, com confirmação da tutela de urgência. 2. O apelante sustenta insuficiência da prova da imprescindibilidade do fármaco, prevalência indevida do relatório da médica assistente sobre a nota técnica do NATJUS, ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, afronta à reserva do possível e à separação dos poderes, além de alegar inobservância dos Temas 6 e 1.234 do STF. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de nulidade da valoração probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se a nota técnica desfavorável do NATJUS afasta a conclusão firmada com base em laudo médico fundamentado; e (iii) verificar se há impedimento quanto à legitimidade do ente demandado ou ao processamento da demanda na Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988. A obrigação de prestar assistência farmacêutica é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não podendo o jurisdicionado ser prejudicado pela repartição administrativa interna de atribuições no âmbito do SUS. 5. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, o que afasta controvérsia sobre ausência de registro sanitário. 6. O relatório médico subscrito por especialista em oncologia clínica descreve quadro de neoplasia de cólon metastático com progressão da doença, aponta a necessidade de nova linha terapêutica e registra, de forma expressa, que não há medicação ativa disponível no SUS além das já utilizadas, demonstrando a imprescindibilidade do tratamento e o exaurimento das alternativas terapêuticas na rede pública. 7. A prova dos autos também evidencia a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, bem como a negativa administrativa e a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS. 8. A nota técnica do NATJUS constitui elemento de apoio ao convencimento judicial, mas não possui caráter vinculante. Não há nulidade na valoração probatória quando o julgador, de forma motivada, atribui maior relevância ao laudo médico individualizado do profissional que acompanha o caso concreto, sobretudo quando a nota técnica apenas aponta insuficiência documental para aprofundamento da análise. 9. Não se verifica afronta aos Temas 6 e 1.234 do STF, pois o acervo probatório demonstra, em cognição exauriente, a presença dos requisitos exigidos para a concessão excepcional do medicamento. 10. A opção da parte autora quanto à escolha do ente demandado deve ser preservada. As regras administrativas do SUS não impõem, por si, alteração do polo passivo ou deslocamento da competência para a Justiça Federal, podendo servir apenas ao redirecionamento do cumprimento da sentença e ao ressarcimento entre entes federados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, exige laudo médico fundamentado, demonstração da necessidade clínica, inexistência ou ineficácia de alternativa terapêutica disponível no SUS e incapacidade financeira do paciente. 2. A nota técnica do NATJUS não vincula o julgador e pode ser superada por laudo médico circunstanciado e individualizado, desde que haja fundamentação idônea. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre eles. 4.A judicialização do fornecimento de medicamento, quando comprovados os requisitos legais e constitucionais, não configura violação à separação dos poderes nem à reserva do possível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000323-73.2025.8.05.0260, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .